Tribunal: TJBA
Processo: 0503596-10.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503596-10.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: OSVALDO OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
MARCELO ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO
S

I
I e
IV
, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO
FÚTIL E COM EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
).
MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA
DO VETOR ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE AO CRIME EM JULGAMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.
DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO
EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
PARA A SEGUNDA FASE COMO AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “
C”
.
REPRIMENDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de OSVALDO OLIVEIRA DIAS contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP), à pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado, decorrente de crime praticado em festa beneficente motivado por simples troca de olhares entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se devem ser excluídas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista com fixação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença prolatada com fundamento nas provas dos autos, que demonstram a certeza da autoria e materialidade delitivas, com acolhimento pelo Tribunal do Júri da tese do cometimento do crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil e praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) não pode ser modificada, em virtude da inexistência de antagonismo entre prova e decisão.

4. O motivo fútil configura-se pela evidente desproporção entre a causa insignificante (simples troca de olhares em ambiente festivo) e a reação violenta extrema (múltiplos disparos de arma de fogo), caracterizando conduta manifestamente desarrazoada que ceifou vida humana por razão absolutamente banal.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta configurada pelo elemento surpresa, considerando que o acusado empurrou a vítima e, sem que esta tivesse chance de reação defensiva, sacou repentinamente a arma de fogo e efetuou os disparos mortais.

6. O deslocamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa para a segunda fase da dosimetria como agravante (art. 61, II, "c", do CP) constitui técnica adequada quando concorrem múltiplas qualificadoras, evitando
bis in idem
e permitindo valoração diferenciada.

7. A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência observa critério de preponderância, subsistindo apenas a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa para majoração da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não constitui decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredito do Conselho de Sentença que acolhe versão respaldada no conjunto probatório, ainda que existam elementos que poderiam sustentar tese diversa. 2. A qualificadora do motivo fútil configura-se quando há evidente desproporção entre causa insignificante e violenta reação do agente, como no caso de homicídio motivado por simples troca de olhares. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza-se pelo elemento surpresa que impede reação defensiva eficaz, configurando-se quando o agente age repentinamente após breve discussão. 4. É admissível o deslocamento de qualificadora para segunda fase da dosimetria como agravante quando há concurso de qualificadoras, evitando dupla valoração do mesmo fato.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II e IV; 59; 61, I e II, "c"; 65, III, "d"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 766049 MT 2022/0266058-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTO; STJ, AgRg no AREsp: 1884342 MG 2021/0140466-1, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK; STJ - AgRg no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO)

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, sendo Apelante
OSVALDO OLIVEIRA DIAS
, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.